Tribunal: TJSP
Processo: 1001261-70.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c revisional de cláusula contratual e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ausência de cláusula contratual com data prevista para entrega do loteamento que se mostra abusiva. Cômputo do prazo realizado a partir do boletim de cronograma da obra emitido pelas Rés. Atraso na entrega. Mora que somente pode ser atribuída às Rés. Lucros

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c revisional de cláusula contratual e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ausência de cláusula contratual com data prevista para entrega do loteamento que se mostra abusiva. Cômputo do prazo realizado a partir do boletim de cronograma da obra emitido pelas Rés. Atraso na entrega. Mora que somente pode ser atribuída às Rés. Lucros cessantes. Incidência da Súmula 162 do TJSP e da tese fixada pelo STJ (Tema 996). Valor indenizatório fixado em 0,5% que incidirá sobre o valor do contrato atualizado. IPTU que somente é devido pelo comprador a partir da entrega do imóvel. Devolução devida. Ilegitimidade passiva das Rés para cumprimento da obrigação das obras de infraestrutura pendentes. Questão não submetida à análise do Juízo de origem. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância. Honorários advocatícios devidos pelas Rés majorados para 15% do valor da condenação. Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.